Tribunal: TJDFT
Processo: 0731443-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL NÚMERO DO PROCESSO: 0731443-87.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA GARCIA FERNANDES AGRAVADO: ESPÓLIO DE ANTÔNIO GARCIA MARTINES E JOANA FERNANDES MARTINEZ RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Vistos, etc. Trata-se agravo de instrumento interposto por SONIA GARCIA FERNANDES, com pedido de efeito suspensivo, em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, que, na ação de inventário e partilha no 0707485-51.2022.8.07.0007 dos bens que compõem o espólio de Antônio Garcia Martines e Joana Fernandes Martinez, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Sustenta a recorrente que inexiste qualquer elemento nos autos capaz de infirmar a declaração de hipossuficiência, porquanto está alicerçada na vasta documentação apresentada. Em síntese, aduz que o d. juízo desconsiderou o fato de que a agravante é (I) pessoa idosa, com mais de 80 anos, (II) pensionista de seu ex-marido (já falecido), que foi acometida por neoplasia maligna da mama, (III) padece de hipertireoidismo – que resultou em lobectomia, ou seja, na retirada de sua tireoide; (IV) arrimo de família e custeia toda a casa em razão de sua filha com obesidade grau IV não conseguir trabalhar; bem como (V) sofre com outras doenças crônicas oriundas de sua idade. Acrescenta, ainda, que, além de serem apresentados contracheques demonstrando a existência de empréstimos consignados que comprometem seus ganhos líquidos, o d. juízo desconsiderou os gastos necessários à manutenção das despesas familiares, incluindo tratamento com saúde, não devendo ser exigido estado de miserabilidade acentuado para a concessão do benefício, de modo que, não podendo o postulante arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento, deve-se conceder o benefício, sob pena de dificultar o acesso à justiça. Ressalta, por fim, que o pagamento das custas processuais (R$ 4.000,00) efetivamente compromete suas despesas mínimas. Pede a concessão de efeito suspensivo, diante do perigo de dano grave ou de difícil reparação, consistente no cancelamento da distribuição e arquivamento dos autos, em caso de ausência de recolhimento das custas. No mérito, pugna pela reforma da decisão, a fim de conceder os benefícios da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300[2] e art. 995, parágrafo único[3], ambos do CPC), de sorte que a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Na decisão combatida, o d. juízo indeferiu pedido de gratuidade de justiça, ao fundamento de que a renda mensal bruta comprovada ultrapassa o valor de cinco salários mínimos (ID 133263012 dos autos de origem): (...) Cuida-se de pedido de inventário e partilha em conjunto dos bens componentes do espólio de ANTÔNIO GARCIA MARTINES e JOANA FERNANDES MARTINEZ, falecidos, respectivamente, em 10/5/1968 e 19/2/2003 (ID 121859673 e 121859675), formulado pela herdeira/filha SONIA GARCIA FERNANDES (ID 121859671). Requereu os benefícios da assistência judiciária gratuita. Indicaram-se como herdeiros comuns, além da autora, espólio de LUIZ GARCIA FERNANDES, falecido em 9/4/2007 (ID 121863605), espólio de VLADEMIR GARCIA FERNANDES, falecido em 18/7/2015 (ID 121863607), espólio de VERA FERNANDES ALBERGARIA, falecida em 18/9/2013 (ID 121863609), espólio de ANITA GARCIA FERNANDES, falecida em 17/4/2020 (ID 121859684) e espólio de MARCOS GARCIA FERNANDES, falecido em 23/2/2022 (ID 121859683) e, exclusivamente do primeiro autor da herança, espólio de MANOEL GARCIA GIMENES, falecido em 14/5/1997 (ID 121859690), espólio de ANTÔNIO GARCIA GIMENES, falecido em 21/5/1982 (ID 121859693), espólio de DIMAS GARCIA GIMENES, falecido em 25/11/2007 (ID 121863596), espólio de MARIA GARCIA SANTILI, falecida em 22/9/1999 (ID 121863600), espólio de JOAQUIM GARCIA GIMENES, falecido em 16/5/1979 (ID 121863598), MARTHA GARCIA FRAZATTO, espólio de LAURO GARCIA GIMENES, falecido em 24/11/2003 (ID 121863603) e ESPERANÇA GARCIA PEREIRA. Arrolou-se como bem componente da herança um imóvel localizado na QNC 11, Lote 2, em Taguatinga/DF. Anexaram-se certidões negativas de testamento em nome dos autores da herança (ID 121859676 e 121859678). Juntou-se certidão negativa tributária distrital em nome da segunda autora da herança (ID 121859680). A autora anexou declaração de hipossuficiência (ID 130265819), requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Ainda, declarou que não lhe compete conhecer sobre a existência de inventários, processados ou não, dos espólios dos herdeiros necessários já falecidos. É o que basta ao relatório. Decido. Diante da renda mensal bruta comprovada (ID 130265819, p. 5), muito superior a cinco salários-mínimos mensais, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Recolham-se as custas processuais de ingresso, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC) (...) (grifei). Em juízo de cognoscibilidade sumária dos argumentos expendidos pela agravante, não se vislumbra presentes os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo. Por certo, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, CF, art. 5o, LXXIV. Assim, a negativa da gratuidade de justiça só deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão. Consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente”. (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). No mesmo sentido, vem decidindo este e. Tribunal de Justiça. A propósito, julgado desta c. 1a Turma Cível: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. 1. De acordo com o caput do artigo 98 do Código de Processo Civil, A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 2. Observado que os elementos de prova carreados aos autos evidenciam que a parte agravante ostenta condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, não há como lhe ser assegurado o benefício da gratuidade de justiça. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1434867, Relatora Carmen Bittencourt, Data do Julgamento 29/06/2022, Publicado no DJE : 13/07/2022). A declaração unipessoal de hipossuficiência possui presunção relativa e não vincula o juiz, que pode indeferir o pedido de gratuidade nos termos no § 2o do art. 99 do CPC[4], quando presentes elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. Portanto, a presunção não é absoluta e admite prova em contrário. Nesse contexto, a insuficiência financeira possui lastro na declaração de hipossuficiência e nos documentos juntados, que, na espécie, prima facie, contraria o declarado pela agravante. Aliás, há entendimento da possibilidade, na aferição da hipossuficiência econômica, de se tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos. A propósito, confira-se o julgado a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1346517, Relatora Ana Cantarino, 5a Turma Cível, Data do Julgamento 09/06/2021, Publicado no DJE : 21/06/2021). In casu, verifica-se que a agravante é pensionista do Distrito Federal, auferindo renda mensal bruta de R$ 14.318,27 (quatorze mil, trezentos e dezoitos e reais e vinte e sete centavos) e líquida de R$ 10.410,57 (dez mil, quatrocentos e dez reais e cinquenta e sete centavos). Registre-se que a assunção espontânea de dívidas (empréstimos) não elide a capacidade econômica na medida que configuram débitos livremente e unilateralmente contraídos pelos quais, normalmente, recebeu altas quantias, conforme a sua conveniência e liberdade, comprometendo-se a pagamentos mensais. Frise-se que os empréstimos consignados voluntariamente contratados junto a instituição financeira sequer ultrapassam o percentual de 30% (trinta por cento) da renda líquida da agravante (ID 130265819, pág. 13, dos autos de origem). De outra parte, apesar dos gastos médicos necessários aos cuidados da saúde, principalmente quando decorrentes da avançada idade e da presença de grave doença, verifica-se que, além de a agravante ser beneficiada com a isenção do IRPF, os pagamentos efetuados com despesas hospitalares no valor de R$ 12.000,00 anuais não representaram nem 10% (dez por cento) dos proventos anuais auferidos (R$ 168.970,23), segundo a documentação acostada (ID 130265819, pág. 06, dos autos de origem). Logo, em análise superficial, possui a agravante condições de arcar com as custas processuais. Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Em atenção ao disposto no art. 101, § 2o do Código de Processo Civil[5], ao agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Após o recolhimento do preparo, dê-se conhecimento ao d. Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Brasília/DF, 21 de setembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [3] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [4] Art. 99. § 2o. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [5] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.